Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL O ESPÓLIO DETÉM 50% DAS QUOTAS SOCIAIS. INVENTARIANTE TAMBÉM SÓCIO ADMINISTRADOR. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O juízo do inventário pode exercer o poder geral de cautela (art. 297 do CPC) para preservar o resultado útil da jurisdição sucessória, inclusive sobre bens formalmente registrados em nome de pessoa jurídica, quando envolver interesse direto do espólio.
2. Em se constatando que o contrato social da empresa exige autorização do outro sócio (autor do inventário) para a alienação de bens imóveis, mostra-se indevida a venda unilateral pelo sócio sobrevivente.
3. A urgência da situação e a ausência de deliberação dos demais herdeiros justificam a concessão da tutela de urgência para impedir a alienação do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.